Tribunal: TJPA
Processo: 0016170-17.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, IV, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE A PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Tendo por base as nuances do caso concreto, em que se observa que o crime fora cometido de maneira bárbara e impiedosa, com nítidas características de execução dentre de estabelecimento prisional, autorizam o incremento da pena base no estabelecido pelo Juízo sentenciante.2. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°
PROCESSO N.º: 0016170-17.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:

JHONATA DE SOUZA FIALHO
DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, IV, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE A PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Tendo por base as nuances do caso concreto, em que se observa que o crime fora cometido de maneira bárbara e impiedosa, com nítidas características de execução dentre de estabelecimento prisional, autorizam o incremento da pena base no estabelecido pelo Juízo sentenciante.
2. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e encerrada aos dezessete dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Jhonata de Souza Fialho
interpôs

recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Douto Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do delito tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-05) que, no dia 17 de julho de 2018, por volta das 14h30min, no interior de uma cela do Centro de Detenção Provisória de Icoraraci - CDPI, localizado na Rua Oito de Mario, Bairro Agulha, Distrito de Icoaraci, a vítima Luis Cláudio do Carmo de Carvalho Júnior fora brutalmente assassinada pelo apelante em epígrafe, em comunhão de desígnios com o corréu Marcelo José Rodrigues Cardoso, cuja ação fora gravada pelos demais detentos.

Relata que, de acordo com as imagens, os meliantes, inicialmente, amarraram uma corda no pescoço do ofendido, o qual, para tentar sobreviver, subiu em uma janela existente na cela. Em seguida, o recorrente Jhonata subiu na referida janela a fim de empurrar a vítima, que estava com a corda no pescoço. Enquanto isso, o corréu Marcelo puxava os pés da vítima para que esta caísse. Depois da queda de Luis Cláudio, os autores terminaram a ação delituosa, golpeando a vítima com chutes, socos e cotoveladas, até a sua morte. Em seguida ao crime, o vídeo gravado na cela passou a circular nas redes sociais, o que fez com que os acusados fossem reconhecidos e encaminhados até a Delegacia de Homicídios.

Em
razões recursais
(fls.80-83), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, pugna pela reforma da sentença no que tange à dosimetria da pena, vez que fundamentada de forma inapta e em confronto ao princípio da individualização das penas, a fim de que a reprimenda base seja imposta próxima ao mínimo legal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 84-90), o Órgão Ministerial manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improviment
o da apelação.

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Pleiteia, ainda, a defesa, a reforma da pena atribuída ao recorrente, em face de aquela ter se revelado exacerbada, devendo a reprimenda ser redimensionada e cominada próxima ao importe mínimo legal.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, no que tange ao delito do art. 121, §2º, inciso IV, do CPB, assim se manifestou:
¿O pronunciado JHONATA DE SOUZA FIALHO, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, ceifando a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ, REGISTRA antecedentes criminais. NÃO É PRIMÁRIO, considerando a existência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa pelo crime de roubo. Sua CONDUTA SOCIAL não investigada, pelo que nada tenho a valorar. O acusado possui PERSONALIDADE agressiva e sem qualquer sentimento humanitário, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa. Os MOTIVOS se revelaram reprováveis, pois o mesmo se deu em função de rixa entre as partes, devendo ser valorado negativamente. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime foram apreciadas pelo conselho de sentença, constituindo a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pelo que deixo de valorar as referidas circunstâncias para se evitar o `bis in idem¿. As CONSEQUÊNCIAS do crime foram graves, pois a vítima foi morta asfixiada, na frente dos demais detentos, gerando tumulto dentro da casa penal. Conforme consta dos autos, entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime.
Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do Soberano Tribunal do Júri, CONDENO como CONDENADO tenho JHONATA DE SOUZA FIALHO, qualificado nos autos, à pena-base próxima ao grau máximo, ou seja, em
26 (VINTE E SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.
Por força do artigo 492 do CPP, constato que milita em favor do condenado a atenuante em razão do mesmo ter
confessado espontaneamente
a autoria do delito em juízo (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ do CPB), pelo que, diminuo a pena em 1 (UM) ano, ficando esta em
25 (VINTE E CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
, considerando ainda a existência de causas de aumento ou de diminuição de pena a sopesar, mantenho a pena até aqui aplicada, pena que torno concreta, definitiva e final, com fulcro no art. 121, §2º, inciso IV C/C ART. 65, inciso III, alínea ¿d¿ todos do Código Penal Pátrio.
O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao artigo 33, §2º, alínea ¿a¿ do Código Penal Brasileiro, e considerando as circunstâncias do artigo 59, inciso III, c/c o art. 68 do mesmo diploma legal, será inicialmente
FECHADO
, a ser cumprido no Presídio Estadual Metropolitano de Marituba, ou nos Centros de Recuperação de Americano I, II ou III.¿

Tenho que algumas considerações devem ser efetuadas quanto à dosagem penalógica promovida pelo Juízo
a quo
.

É inegável que ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, vinculada, devendo o togado singular guiar-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais considera favoráveis ou desfavoráveis as circunstâncias judiciais, fixando a pena base conforme seja suficiente para a reprovação e prevenção do delito denunciado.

No caso, colhe-se que o Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis 05 (cinco) critérios judiciais do art. 59 do CPB -
culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos e consequências do crime
-, estabelecendo, a pena primária ao recorrente, em
26 (vinte e seis) anos de reclusão, ou seja, entre os patamares médio e máximo
definidos
,
in abstrato
, para o delito de homicídio qualificado, punido com pena de reclusão variável de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

De certo, a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que a mera referência ao fato de a culpabilidade
ser reprovável por ter o agente agido com dolo intenso
, agindo por livre e espontânea vontade, sem tecer maiores argumentos a respeito, com a indicação, por exemplo, de quais elementos extraíra tal conclusão, não se presta para a elevação da reprimenda primária, pois, carente de fundamentação na espécie.

Cumpre ressaltar que, o efeito devolutivo da apelação, autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio in pejus, desde que não se verifique piora na situação final do apenado. Precedentes do STJ: HC 187.635/MS; HC 187.081/MS; HC 171.216/DF; HC 142.443/SP; HC 88.952/SC.

Na hipótese, a
culpabilidade
do réu,

aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra deveras
desfavorável
. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dado o
modo como o crime foi cometido
, com extrema brutalidade, de maneira bárbara e impiedosa, sendo o ofendido vítima de verdadeira execução dentro de uma casa penal, demonstrando extrema audácia do recorrente em sua ação ao assim proceder.

O
não é primário
, vez que ostenta condenação anterior transitada em julgado (CAC às fls. 63).

Não há elementos à aferição da
conduta social
do recorrente.

Sua
personalidade
, entretanto, revela agressividade desmedida. Conforme consta, o apelante fora aquele quem subiu na janela, na tentativa de derrubar a vítima, que estava com uma corda amarrada em seu pescoço. E ainda, fora o principal responsável, pelos inúmeros socos, chutes e pontapés desferidos contra a cabeça do ofendido, que veio a óbito naquele mesmo local. A violência retratada na filmagem da empreitada criminosa, efetuada por demais detentos (fls. 41 do IPL), bem demonstra a personalidade fria e violenta do recorrente, com supedâneo nas ações por ele ali perpetradas.

Os
motivos
do crime, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, não se mostra próprio do delito em evidência, dado que os autos noticiam que o crime teria sido praticado em virtude de rixa entre detentos daquele estabelecimento prisional, pelo que tal critério, também, deve pesar contra o recorrente.

As
circunstâncias,
no caso, já foram utilizadas para incidência da qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou da defesa da vítima.

As
consequências
do crime, de outra banda, pesam contra o apelante, não em decorrência da morte do ofendido, condição própria do crime de homicídio consumado, mas em face da intranquilidade gerada dentro da unidade prisional e da propagação da violência gerada pela veiculação da gravação do crime, disseminada nas redes sociais.

No que pertine ao
comportamento da vítima
, esta Corte, acompanhando orientação dos Tribunais Superiores, editou a Súmula n.º 18 (DJ n.º 5931/2016 - 17/03/2016), cuja redação assim dispõe:
¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Assim, não há de ser minorada a pena base imposta ao recorrente. É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena - base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 - Edição n.º 6024/2016, assim redigida: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora